Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723903-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON ANTONIO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFERSON ANTONIO PEREIRA em ação de reparação de danos, cuja controvérsia cinge-se a definição da validade de empréstimos bancários contratados em nome do autor junto à instituição financeira. Na hipótese, recurso provido para o fim de: i) declarar a inexistência dos débitos originados dos contratos de empréstimo bancário de número 58242876, 6088347, 60883485, 144685377, 204337539, 204337638, 380318402, 381287366, 381287945, 384399754, 384399762, 792221046, 807042437, 807042486 e 386811244; e determinar a ITAÚ UNIBANCO S.A. a exclusão dos débitos inscritos no nome do autor em cadastro de inadimplentes cuja inscrição tenha por fundamento os contratos em questão; ii) condenar ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu) ao pagamento de indenização por danos morais em favor de JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor) no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), incidência de juros de mora desde o ato ilícito (07/04/2020) e correção monetária a partir do arbitramento; e iii) afastar a condenação do autor por litigância de má-fé imposta em sentença. (Publicação em 15/12/2021 – ID 31480740). Em 16/12/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial pelo qual ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu/apelado) comprometeu-se a pagar a JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e de R$1.000,00 (um mil reais) de honorários de sucumbência ao patrono do autor. Além disso, ITAÚ UNIBANCO declarou a inexistência dos contratos, objeto do litígio, e se comprometeu a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes quanto a débitos decorrentes dos referidos empréstimos (itens 4, 5, 6 e 7 do acordo) – ID31603538. Por fim, anotado que, à vista do acordo, o autor JEFERSON ANTONIO PEREIRA e seu patrono dão plena quitação da condenação definida no acórdão de ID 31480740 ao ITAÚ UNIBANCO S.A (item 8 do acordo). No ID 31673338, Start Print Comunicação Visual EIRELI apresentou petição, aduzindo que é credora do autor JEFERSON ANTONIO PEREIRA na execução n. 5384221-39.2018.8.09.0116, em curso na 2a Vara Civel da Comarca de Padre Bernardo - GO. Informa que protocolou junto à 2a Vara Civel da Comarca de Padre Bernardo – GO pedido de penhora no rosto dos presentes autos e aguarda decisão do juízo competente. E requereu “que antes da liberacao de qualquer valor para o executado, que verifique junto ao juizo da execucao de Padre Bernardo a necessidade de bloqueio do valor, para satisfacao da execucao que tramita naquela Vara”. É o relatório. Decido. "3.Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível; termo de acordo apresentado pelo patrono do réu/apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. (Carlos Alberto Miro da Silva Filho – OAB/DF 34.381;) e firmado pelo advogado do autor/apelante JEFERSON ANTONIO PEREIRA (Idalmo Alves de Castro Junior – OAB/DF 24.627), ambos com poderes para transigir (ID32974404 e 32974406, ID28905430, respectivamente). A transação se restringe ao objeto da demanda: declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais. No ID 31792520, ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou comprovante de pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme ajustado pelas partes no acordo extrajudicial. Instado a se manifestar sobre a petição referente ao acordo (ID31969278), JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) quedou-se inerte (ID32234434). Saliente-se que solução consensual de conflitos consubstancia forma eficiente e mais rápida de resolução de litígios, gerando satisfação das partes, alcançando maior eficácia social. Nada a prover quanto ao pedido formulado por Start Print Comunicação Visual EIRELI, terceiro estranho à relação processual; não houve nenhuma comunicação do juízo de Padre Bernardo – GO acerca de eventual deferimento de penhora no rosto destes autos em desfavor de JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor). Ante o exposto e com fulcro no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Custas finais, se houver, por conta do réu/apelado ITAÚ UNIBANCO S.A., haja vista que inaplicável o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto a transação foi celebrada após a prolação da sentença. As partes renunciaram à interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual certifique-se desde o logo o trânsito em julgado (item 9 do acordo). Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora